Tribunal: TJMT
Processo: 1023658-61.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023658-61.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), ELIETE LOPES COSTA - CPF: 367.850.161-34 (APELADO), PEDRO HENRIQUE PANDOLFI SEIXAS - CPF: 147.782.237-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADO:
ELIETE LOPES COSTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA NÃO COMPROVADA ANTES DO AJUIZAMENTO. NOTIFICAÇÃO ENVIADA A ENDEREÇO ELETRÔNICO DE TERCEIRO. VÍCIO ORIGINÁRIO DE PROCEDIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONSOLIDAÇÃO DA POSSE E PROPRIEDADE. ALIENAÇÃO DO BEM. MULTA LEGAL. PERDAS E DANOS PELA TABELA FIPE.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou improcedente ação de busca e apreensão fundada em contrato de financiamento de veículo com garantia de alienação fiduciária, revogou a liminar, reconheceu a nulidade da apreensão, determinou a restituição do bem ou a conversão em perdas e danos, bem como condenou o banco ao pagamento da multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/1969.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a mora da devedora foi validamente comprovada antes do ajuizamento da ação; (
ii
) saber se atos de notificação e protesto posteriores à propositura da demanda podem sanar vício originário de procedibilidade; (
iii
) saber se a apreensão do veículo autoriza a consolidação automática da posse e propriedade em favor do credor fiduciário; e (
iv
) saber se são
devidas a multa legal e a indenização calculada pela Tabela FIPE, diante da improcedência da ação e da alienação do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/1969 exige a prévia comprovação da mora, requisito que não se satisfaz com notificação eletrônica enviada a endereço vinculado a terceiro estranho à relação processual, sem prova segura de indicação expressa desse canal pela devedora.

O Tema 1.132/STJ dispensa a prova de recebimento pessoal da notificação, mas não afasta a necessidade de envio ao endereço do devedor indicado no contrato, razão pela qual não legitima comunicação dirigida a e-mail de concessionária vendedora do veículo.

A correspondência postal e o protesto realizados após o ajuizamento da ação não suprem a ausência de comprovação da mora no momento da propositura da demanda, por se tratar de pressuposto de constituição válida do procedimento especial.

A consolidação da posse e propriedade em favor do credor fiduciário pressupõe liminar regularmente concedida e ação validamente instruída, não se admitindo a estabilização de efeito patrimonial derivado de medida fundada em mora não comprovada.

A improcedência da busca e apreensão, aliada à alienação do veículo, autoriza a incidência da multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/1969, pois o credor fiduciário assume o risco processual ao alienar o bem antes da definição definitiva da validade da constrição.

A Tabela FIPE vigente na data da apreensão constitui parâmetro objetivo e impessoal para a conversão da obrigação de restituição em
perdas e danos, sobretudo quando a impossibilidade de retorno ao estado anterior decorre da alienação extrajudicial promovida pelo próprio credor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação desprovido, com majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Tese de julgamento:
“1. A mora do devedor fiduciário deve estar comprovada antes do ajuizamento da ação de busca e apreensão, não sendo suficiente notificação enviada a endereço eletrônico de terceiro, sem prova de indicação expressa pelo devedor. 2. Atos de notificação ou protesto posteriores à propositura da ação não sanam vício originário de procedibilidade. 3. A improcedência da busca e apreensão, quando o bem foi alienado pelo credor fiduciário, autoriza a incidência da multa do art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e a conversão da restituição em perdas e danos, com base em critério objetivo de avaliação.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, §§ 2º e 11, e 373, II; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, § 6º.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula nº 72/STJ; Tema 1.132/STJ; STJ,
AgInt
no REsp 2.030.397/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 21.08.2023; STJ, REsp 1.418.593/MS.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso de apelação interposto por Banco Volkswagen S.A. contra sentença proferida nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em face de Eliete Lopes Costa, fundada na Cédula de Crédito Bancário nº 42969920, firmada em 04/11/2019, para financiamento do veículo VW Gol 1.0L MC4, placa QCC6590, com garantia de alienação fiduciária.

Na origem, a
instituição financeira alegou inadimplemento a partir da parcela vencida em 04/03/2021 e requereu a concessão de liminar para apreensão do bem, bem como, ao final, a consolidação da posse e propriedade plena em seu favor.

A sentença julgou improcedente a pretensão inicial, revogou a liminar, reconheceu a nulidade da apreensão, determinou a restituição do veículo à requerida ou, caso já alienado, a conversão da obrigação em perdas e danos, tendo como parâmetro a Tabela FIPE vigente na data da apreensão.

Condenou, ainda, o banco ao pagamento da multa de 50% sobre o valor originalmente financiado, nos termos do art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/69, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido.

Em suas razões recursai
s,
a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Sustenta, em síntese, que a mora foi regularmente constituída, pois a notificação teria sido encaminhada ao endereço constante do contrato, sendo desnecessária a prova de recebimento pessoal, à luz do Tema 1.132 do STJ.

Aduz que, apreendido o veículo em 04/04/2025 e não paga a integralidade da dívida no prazo legal, consolidaram-se automaticamente a posse e a propriedade em favor do credor fiduciário.

Insurge-se, ainda, contra a aplicação da multa de 50%, contra a adoção da Tabela FIPE como parâmetro indenizatório, contra os honorários advocatícios e contra eventual concessão de gratuidade à apelada.

O r
ecurso
é
tempestivo
e

as custas
judiciais
foram recolhidas
.
(ID
3
61821397
).

A apelada apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção integral da sentença. Argumenta que a notificação eletrônica foi dirigida a endereço de terceiro estranho à lide, pertencente à concessionária vendedora do veículo, e que os documentos posteriores de notificação postal e protesto foram produzidos depois do ajuizamento da ação, não sendo aptos a sanar vício originário de procedibilidade.

(ID
3
59006462
)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADO:
ELIETE LOPES COSTA

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente,
trata-se de recurso de apelação interposto por Banco Volkswagen S.A. contra sentença proferida nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em face de Eliete Lopes Costa, fundada na Cédula de Crédito Bancário nº 42969920, firmada em 04/11/2019, para financiamento do veículo VW Gol 1.0L MC4, placa QCC6590, com garantia de alienação fiduciária.

Na origem, a instituição financeira alegou inadimplemento a partir da parcela vencida em 04/03/2021 e requereu a concessão de liminar para apreensão do bem, bem como, ao final, a consolidação da posse e propriedade plena em seu favor.

A sentença julgou improcedente a pretensão inicial, revogou a liminar, reconheceu a nulidade da apreensão, determinou a restituição do veículo à requerida ou, caso já alienado, a conversão da obrigação em perdas e danos, tendo como parâmetro a Tabela FIPE vigente na data da apreensão.

Condenou, ainda, o banco ao pagamento da multa de 50% sobre o valor originalmente financiado, nos termos do art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/69, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido.

Pois bem.
Superada a exposição dos contornos fáticos e processuais pertinentes, passo, doravante, ao exame das teses recursais deduzidas no recurso interposto.

Mérito Recursal.

1
.1. Da
ausência de conduta ilícita
.

No mérito, a controvérsia central reside em saber se a instituição financeira comprovou validamente a mora da devedora antes do ajuizamento da ação de busca e apreensão.

Como é cediço, a
ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69 exige a prévia comprovação da mora, não como formalidade vazia, mas como pressuposto de legitimidade da medida constritiva.

A Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. O Tema 1.132 do STJ, por sua vez, dispensou a prova de recebimento pessoal da notificação, mas não dispensou a demonstração de que ela foi enviada ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual.

Nesse sentido, é importante distinguir as hipóteses.

O precedente vinculante não autoriza a constituição em mora por comunicação dirigida a endereço estranho ao devedor.

Ele apenas afasta a exigência de que o aviso de recebimento esteja assinado pessoalmente pelo fiduciante, desde que a notificação tenha sido encaminhada ao endereço contratual idôneo.

A mesma lógica se aplica à notificação eletrônica: o STJ passou a admitir o e-mail como meio válido, desde que encaminhado ao endereço eletrônico indicado no contrato e acompanhado de comprovação idônea de recebimento.

No caso concreto, conforme
se extrai dos autos
, a notificação eletrônica foi remetida ao e-mail
tulio@trescinco.com.br
, cujo domínio aponta
para a concessionária “
Trescinco
Distribuidora de Automóveis Ltda.”, e não para endereço pessoal da apelada
, conforme se extrai da notificação extrajudicial acostada ao
ID. 359006350.

Observa-se, ainda, que o comprovante de rastreamento juntado pelo banco demonstraria, quando muito, o envio e a entrega da comunicação ao servidor de e-mail da concessionária, não havendo prova segura de que a devedora tenha efetivamente tomado ciência da cobrança.

A parte apelante sustenta que a comunicação foi encaminhada ao endereço eletrônico constante do contrato. Todavia, tal alegação não se mostra suficiente para infirmar a conclusão fática adotada na origem, sobretudo porque o e-mail utilizado identificava terceiro vinculado à revenda, e não a própria fiduciante.

Nesse contexto, competia à apelante comprovar, de forma clara e documental, que a apelada havia indicado, de modo expresso e inequívoco, aquele endereço eletrônico como canal válido e próprio para o recebimento de comunicações contratuais. Contudo, não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, ao deixar de trazer aos autos a documentação indispensável à verificação dessa alegação, notadamente o inteiro teor da Cédula de Crédito Bancário.

Ainda nesta senda, também não socorre o apelante a correspondência postal enviada em 14/09/2022 e o protesto datado de 25/01/2023, pois, tais atos ocorreram após o ajuizamento da ação, distribuída em 28/06/202
, conforme se vê da documentação acostada ao
ID. 359006362.

O STJ já assentou que a comprovação da mora deve acompanhar a propositura da ação de busca e apreensão, não sendo admissível sua constituição posterior para sanar vício originário.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. INOCORRÊNCIA. ENDEREÇO DO DEVEDOR. RETORNO NEGATIVO
PELO MOTIVO "AUSENTE". EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. INVIABILIDADE. COMPROVAÇÃO DA MORA À ÉPOCA DA PROPOSITURA DA DEMANDA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte é vasta no sentido de que não há possibilidade de emenda da inicial para a juntada de notificação posterior ao ajuizamento do feito.
Precedentes. 2. Agravo interno não provido.” (STJ -
AgInt
no REsp: 2030397 RS 2022/0312168-0, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 21/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/08/2023)

Nessa linha de intelecção, a inadimplência contratual, por si só, não basta para legitimar a apreensão judicial do bem quando a lei exige a comprovação formal da mora como condição para o manejo do procedimento especial.

O vencimento antecipado da dívida e o decurso do prazo de cinco dias após a execução da liminar somente produzem os efeitos de consolidação patrimonial quando a liminar repousa sobre pressuposto válido.

O precedente firmado no REsp 1.418.593/MS, relativo ao pagamento da integralidade da dívida após a execução da liminar, pressupõe ação regularmente instruída e mora validamente comprovada, situação que não se verifica no caso.

Dessa forma, a tese de consolidação automática da posse e propriedade não pode prevalecer. Não se consolida, validamente, direito real derivado de medida judicial concedida sobre pressuposto inexistente.

A apreensão do bem, embora materialmente realizada, ficou juridicamente comprometida pela ausência de constituição válida da mora antes do ajuizamento.

Por fim, registre-se que a
alegação de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor tampouco altera a conclusão.

Ainda que se afastasse a incidência do regime consumerista, subsistiria a exigência específica do Decreto-Lei nº 911/69 e da Súmula 72 do STJ quanto à comprovação da mora. A referência à vulnerabilidade da devedora, feita na sentença, constitui fundamento de reforço, não a razão determinante do
julgamento.

1.2.
Da multa prevista no
art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/69
.

Quanto à multa do art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/69, a sentença deve ser mantida.

O dispositivo busca recompor e sancionar a situação em que o credor fiduciário promove a apreensão do bem e, posteriormente, a ação é julgada improcedente ou a medida se revela indevida, especialmente quando o bem já foi alienado a terceiro.

O STJ reconhece que a multa exige a improcedência da busca e apreensão e a alienação do bem,
e também
admite sua incidência em hipóteses nas quais a extinção sem resolução de mérito decorre de vício que torna indevida a apreensão, desde que o credor tenha alienado o bem antes do encerramento do processo.

No caso, conforme documentado, o veículo foi apreendido e a própria apelada afirma que houve notícia de alienação extrajudicial nos autos.

A instituição financeira, ao alienar o bem antes da estabilização definitiva da validade da apreensão, assumiu o risco processual decorrente da eventual improcedência da demanda. A posterior constatação de que a mora não fora regularmente comprovada torna indevida a constrição e justifica a aplicação da sanção legal.

Também deve ser preservado o critério indenizatório fixado na origem. A conversão da restituição do veículo em perdas e danos decorre da impossibilidade prática de retorno ao estado anterior, provocada pela alienação do bem.

Nessa hipótese, o valor unilateralmente obtido pelo credor fiduciário na venda extrajudicial não constitui, por si só, parâmetro suficiente para indenizar a devedora, pois foi o próprio credor quem conduziu a alienação após apreensão que se revelou juridicamente inválida. A Tabela FIPE, adotada na sentença na data da apreensão, apresenta-se como parâmetro objetivo e impessoal, sem prejuízo da compensação determinada no próprio dispositivo sentencial.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada
.

Diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na origem, em desfavor da parte recorrente, para o percentual de 13% (treze por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os critérios estabelecidos no § 2º do mesmo dispositivo legal.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026